Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-60.2017.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002084-60.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA MARCELINA ANJO - CPF: 333.540.069-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LUZIA MARCELINA ANJO - CPF: 333.540.069-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE LUZIA MARCELINA ANJO; PROVEU DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL

- DIREITO À SAÚDE
- OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recursos de apelações cíveis interpostos por
LUZIA MARCELINA ANJO, representada por sua neta Valdirene Aparecida da Silva,
por meio da Defensoria Pública,

e
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Urgência no
1002084-60.2017.8.11.0007,
condenando os requeridos
a disponibilizarem a realização da
CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL
, com a respectiva transferência mediante
UTI AÉREA/TERRESTRE,

incluindo o retorno pelo meio de transporte recomendado pelo médico responsável, e, inclusive, se for o caso, realização de procedimento cirúrgico e fornecimento de medicamentos.

Em suas razões, a recorrente
LUZIA MARCELINA ANJO
argumentou que o Juízo
a quo
deixou de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. Postula, ao final, o provimento do recurso para que seja instaurado incidente de resolução de demandas repetitivas e para condenar os recorridos ao pagamento de honorários a serem fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
questiona em seu recurso a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa. Afirma que, de acordo com julgado do Superior Tribunal de Justiça, a atividade de defensor possui regime disciplinar próprio e depende de concurso para ingresso na carreira. Entende que, por força da Emenda Constitucional no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível, pois, a percepção de honorários sucumbenciais, ressalvadas as especificidades de cada carreira. Sendo assim, pretende o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença que entendeu devidos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Leonir Colombo, opina
pelo
desprovimento

do recurso de apelação interposto pela parte autora, e pelo
provimento

do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta e pela
retificação parcial
da sentença sob reexame, nos termos da fundamentação supra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO

a
disponibilizarem a realização da
CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL
, com a respectiva transferência mediante
UTI AÉREA/TERRESTRE,

incluindo o retorno pelo meio de transporte recomendado pelo médico responsável, e, inclusive, se for o caso, realização de procedimento cirúrgico e fornecimento de medicamentos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LUZIA MARCELINA ANJO, representada por sua neta Valdirene Aparecida da Silva
, por meio da Defensoria Pública
,
ajuizou em
02/08/2017
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
1002084-60.2017.8.11.0007
contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir
realização da
CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL
.

O magistrado
a quo
, julgou procedente a pretensão inicial, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Dessarte, diante do acima exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para confirmar a liminar de sob o ID 9286829.

Com efeito,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

ISENTO
os demandados ao pagamento de
despesas
e
custas processuais
,
nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO
de condenar o Estado demandado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública é órgão integrante de sua estrutura, nos moldes da Súmula 421 do STJ.

Porém, no que pertine ao Município de Alta Floresta,
FIXO
a verba de sucumbência, quanto a sua cota parte, em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal voluntária,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, em conformidade do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os presentes autos, com a devida baixa no Cartório Distribuidor.

CUMPRA-SE
.”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

Na inicial
a autora aduziu estar
atualmente com 79 anos de idade, e aguarda desde 11.10.2016 vaga para a realização de cirurgia ortopédica de prótese total do quadril, posto que, está com sequela de fratura do colo do fêmur direito, necessitando do tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim
, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No que tange aos Honorários Advocatícios, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
em condenar a Fazenda Pública Municipal em honorários de sucumbência.

A Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município que sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
– EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

DOS RECURSOS DE APELAÇÕES

Os fundamentos dos Recursos são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da
LUZIA MARCELINA ANJO, representada pela Defensoria Pública e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, para afastar a verba de sucumbência à ele imposta.

Na remessa necessária,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RETIFICO

PARCIALMENTE
A SENTENÇA

vindicada, tão somente para afastar a condenação do Município
ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa
, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020